Tribunal: TJDFT
Processo: 0758082-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0758082-02.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GRACIANO NETO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O JOSÉ GRACIANO NETO (apelante) requer a gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil). Prazo: 10 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora